Tribunal: STF
Processo: RE 1334015
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário. Direito Administrativo e Previdenciário. Revisão de Concessão de Aposentadoria. Autotutela. Prazo decadencial. 



    1. Constatada a premissa equivocada da decisão embargada, os embargos de declaração devem ser acolhidos, para anular a decisão e reexaminar o recurso. 



    2. Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão que afirmou a validade de ato de revisão de aposentadoria especial de professores, com base em orientação do Tribunal de Contas da União.



    3. Conforme tese fixada no tema 445 da sistemática da repercussão geral, “os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.



    4. Embargos acolhidos, para declarar nula a decisão embargada e, em reexame do caso, prover o recurso extraordinário. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgou prejudicado o recurso extraordinário, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento a recurso especial simultaneamente interposto.



    2. A parte embargante aponta que ”após a prolação do acórdão proferido no julgamento do Resp nº 1.476.122/PE, em setembro de 2018, que efetivamente anulou o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, foi proferido novo acórdão pelo Tribunal de origem, sem efeitos infringentes, para integrar o julgado. Ato contínuo, em 22/04/2019, os ora embargantes interpuseram novos recursos excepcionais, especial e extraordinário (pág. 59 a 70 da peça nº 4, dos presentes autos eletrônicos nº doc. 15346837416), tendo o E. STJ, no julgamento do REsp nº 1.825.227/PE, negado provimento ao recurso, sem alteração do acórdão recorrido (Peça nº 20 do processo eletrônico)” .



    3. Assiste razão à parte embargante.



    4. De fato, a decisão embargada fundou-se em premissa incorreta, porquanto o recurso extraordinário a ser analisado é aquele interposto em face do novo julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (fls. 40-44, doc. 4).



    5. Desse modo, acolho os embargos de declaração para anular a decisão monocrática registrada em 04.10.2021, em razão de erro material (doc. 27).



    6. Passo, de imediato, ao reexame do recurso extraordinário. 



    7. Trata-se, na origem, de mandado de segurança preventivo ajuizado em razão da então iminência de ato da Universidade Federal de Pernambuco de revisão de aposentadoria de docentes após mais de cinco anos da sua concessão. Eis a ementa do acórdão que julgou a apelação, denegando a segurança: 



    ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. DECADÊNCIA AFASTADA PELO STJ. RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. IRREGULARIDADE. AUTOTUTELA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. 



    Objetivam os impetrantes, professores aposentados da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, concessão de segurança que lhes assegure o direito de continuarem percebendo integralmente os valores dos proventos de suas aposentadorias especiais. 



    Num primeiro julgamento (05/09/06), esta Turma reconheceu a decadência, confirmando a sentença, porém tal entendimento foi modificado pelo eg. STJ (REsp n° 949.305-PE), que afastou a decadência e determinou o retorno dos autos a este Tribunal para que seja apreciado o mérito da demanda 



    Em razão de irregularidades na intimação dos advogados dos impetrantes, todos os atos praticados desde o retorno dos autos do STJ, foram anulados, inclusive o julgamento datado de 19/02/13, que analisara o mérito, razão pela qual se procede a novo julgamento. 



    Em razão de irregularidades na intimação dos advogados dos impetrantes, todos os atos praticados desde o retorno dos autos do STJ, foram anulados, inclusive o julgamento datado de 19/02/13, que analisara o mérito, razão pela qual se procede a novo julgamento. 



    Constatado que a contagem de tempo de serviço dos impetrantes para fins de concessão de aposentadoria especial foi realizada de forma irregular (em alguns casos, fora computado tempo de serviço prestado fora da sala de aula e, noutros, fora aplicado o benefício do "arredondamento" de dias de trabalho, previsto no extinto parágrafo único do art. 101, da Lei n° 8.112/90), correta a conduta da Administração Pública de retificar as aposentadorias dos impetrantes, valendo-se do seu poder de autotutela. 



    Apelação e Remessa Oficial providas para denegar a segurança.



    8. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial 1.476.122, determinando o retorno dos autos à origem para que a Corte proferisse novo julgamento dos embargos de declaração. Ao cumprir essa determinação, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região integrou o julgado, para dele constar análise acerca da caracterização ou não de cerceamento de defesa no âmbito administrativo: 



    PROCESSO CIVIL. NOVO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Retorno dos autos do c. STJ, que anulou o acórdão de embargos de declaração para que sejam rejulgados e supridas as omissões suscitadas pelos embargantes, concernente à suposto violação ao princípio do devido processo legal, em razão de alegada ausência do contraditório e da ampla defesa.



    2. Integração do julgado com o enfrentamento da referida questão.



    3. Da análise da prova pré-constituída constantes nos autos, verifica-se que também não prospera a adução dos embargos quanto à suposta ocorrência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que a Universidade teria procedido de forma imediata à retificação dos proventos.



    4. Isso porque restou comprovado, conforme os ofícios juntados aos autos, que todos os impetrantes foram previamente notificados em processos administrativos, individualizados a apresentarem defesa por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da retificação dos respectivos proventos, cuja proporcionalidade fora calculada em desacordo com o entendimento do Tribunal de Contas da União.



    5. Destarte, levando-se em conta que através da aludida notificação foi facultada aos interessados a apresentação de defesa prévia, não procede a alegação de que a redução fora realizada sem a devida comunicação, tendo sido garantido, pois, o contraditório e a ampla defesa aos impetrantes.



    6. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.”



    10. Após o novo acórdão integrativo, foram interpostos novos recursos especial e extraordinário, tendo esse primeiro (RESP 1.825.227) sido desprovido pelo STJ. 



    11. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, XV, da Constituição. Defende que “em que pese a Administração ter o direito de anular ou revogar seus atos, deve sempre respeitar o direito adquirido, a teor do que preconiza a Súmula 473 do STF”. 



    12. É o relatório. Decido. 



    13. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 445, decidiu pela existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, conforme ementa a seguir transcrita: 



    Recurso extraordinário. 2. Servidor público. Aposentadoria. 3. Anulação do ato pelo TCU. Discussão sobre a incidência do prazo decadencial de 5 anos, previsto na Lei 9.784/99, para a Administração anular seus atos, quando eivados de ilegalidade. Súmula 473 do STF. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral reconhecida. 



    14. Em 19.02.2020, o Plenário da Corte julgou o mérito do RE-RG 636.553, fixando-se a seguinte tese:



    Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



    15. No caso em apreço, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal. É fato incontroverso nos autos que a aposentadoria dos impetrantes ocorreu entre 1991 e 1992, ao passo que o ato impugnado é do ano de 2005. Ou seja, decorreu intervalo superior a uma década, evidenciando a inobservância do prazo de cinco anos para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria.



    16. Saliente-se, ademais, que com o julgamento do tema 445 da repercussão geral, restou expressamente superada a jurisprudência que admitia a revisão posterior ao prazo decadencial, desde que dada a oportunidade de contraditório aos envolvidos. Sobre a questão, confira-se o teor do voto condutor do recurso paradigma, nos pontos pertinentes:



    Após melhor refletir sobre o assunto e levando em consideração as ponderações suscitadas durante o julgamento, bem como os reflexos e implicações que tais alterações poderiam trazer, parece-me que, de fato, seja o caso de o Tribunal revisitar parcialmente o tema.



    Diante de todo o quadro já exposto, verifica-se que a discussão acerca da observância do contraditório e da ampla defesa após o transcurso do prazo de 5 anos depois da chegada do processo ao TCU encontra-se prejudicada. Isso porque findo o referido prazo, o ato de aposentação considerar-se-á registrado tacitamente, não havendo mais a possibilidade de alteração pela Corte de Contas. Sugiro, então, a fixação da seguinte tese de repercussão geral, a ser aplicada de maneira objetiva aos recursos extraordinários que versem sobre as mesmas questões. 



    17 Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, acolho dos embargos de declaração para anular a decisão embargada (DJe de 05.10.2021) e dou provimento ao recurso extraordinário para conceder a segurança. 



    18. Ficam invertidos os ônus da sucumbência. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512/STF). 



    Publique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator